Tribunal: TJMT
Processo: 1018244-10.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018244-10.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DROGARIA LEONARDO LTDA - CNPJ: 02.353.375/0001-60 (APELADO), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL QUE SUPERA EM MUITO O TRIBUTO DEVIDO - CARÁTER CONFISCATÓRIO - REDUÇÃO - PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A finalidade da multa tributária é desencorajar a ocorrência de infrações às leis fiscais; por esse motivo, justifica-se sua aplicação diante do descumprimento de obrigações acessórias.

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal serve como um limitador para a sanção, de tal forma que se considera abusiva a imposição de multas que excedam 100% do montante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1018244-10.2019.8.11.0002 ajuizada por DROGARIA LEONARDO LTDA em desfavor do apelante, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para declarar a nulidade da multa nº 197516/1624/101/2018.

Irresignado, a parte apelante sustenta, em síntese, que “a obrigação acessória existe ao interesse da fiscalização, tributação e da arrecadação do ente competente, relativamente ao cumprimento de certas obrigações como um todo. Logo, a exigência acerca do cumprimento das obrigações acessórias, não podem ser afastada e/ou mitigada, vez que inexiste previsão legal autorizando tal ocorrência”.

Afirma que “quanto à alegação de valor cobrado em excesso e bis in idem, pela análise do Aviso de Cobrança não se vislumbra a suposta incidência da multa repetidas vezes sobre o mesmo fato gerador, conforme defendido na exordial, eis que a legislação prevê expressamente a incidência de multa da ordem de 3 UPFs por mês de atraso da entrega do respectivo arquivo; desta forma, quando da lavratura do instrumento constitutivo, em 27/04/2018, relativamente ao fato gerador de janeiro de 2016, transcorreram-se 26 meses, de maneira que ao se aplicar 3 Unidades (UPFs) por cada mês de atraso, resulta o total de 78 UPFs - o que totaliza a multa no valor de R$ 10.150,14 (dez mil cento e cinquenta reais e quatorze centavos) e, assim sucessivamente até o fato gerador de dezembro de 2016, onde foram transcorridos 15 meses que totaliza a multa no valor de R$ 5.855,85 (cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco reais oitenta e cinco centavos)”.

Diante disso, requer “a anulação da decisão apelada, no sentido de reconhecer a validade da multa n. 197516/1624/101/2018”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença recorrida nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões no id. 155161695.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 173123666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que, em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por DROGARIA LEONARDO LTDA - ME, contra si, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para declarar a nulidade da multa nº 197516/1624/101/2018.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

“(...) No caso em tela, estamos diante de multa punitiva por descumprimento de prazo de entrega da EFD, decorrente de obrigação acessória, o que afasta eventual ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, são os ensinamentos de Hugo de Brito Machado de que o preceito constitucional alhures não abarca as multas punitivas por se referir a tributos, na forma do art. 3º do CTN, in verbis:

“A vedação do confisco é atinente ao tributo, não à penalidade pecuniária, vale dizer, à multa. O regime jurídico do tributo não se aplica à multa, porque tributo e multa são essencialmente distintos. O ilícito é pressuposto essencial desta, e não daquela. “(Machado, Hugo de Brito. Curso de direito tributário – 37 ed. – São Paulo: Malheiros, 2016. Pag. 41).

Do exame dos autos verifica-se que estar-se-á diante de descumprimento de obrigação acessória, que exige o envio regular da “Escrituração Fiscal Digital – EFD”, não havendo controvérsia neste ponto, já que a própria parte autora informa na inicial que não houve a entrega ao fisco.

A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital que se constitui de um conjunto de registros de apuração de impostos, referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, bem como de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Lado outro, assevera a Autora que a multa pelo descumprimento incidiu várias vezes em um mesmo mês, totalizando a quantia de R$ 96.035,94 (noventa e seis mil, trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Já o requerido, sustenta que a multa aplicada está de acordo com a legislação (Lei 7.098/98, art. 45, VII, alínea a-1), uma vez que prevê expressamente a incidência de multa da ordem de 3 UPFs por mês de atraso na entrega do respectivo arquivo, o que resultou no total de 78 UPFs.

Ocorre que, no caso em tela, salta aos olhos, os valores imputados à parte autora, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória (escrituração digital) foi aplicada de forma exponenciada e desproporcional, a ponto de a atuação fiscal invadir o âmbito da liberdade patrimonial do particular, conforme extrai da CDA nº 701606/54/28/2017 no valor de R$ 96.035,94 (noventa e seis mil, trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Reputa-se que a multa fiscal tenha o intuito de desestimular condutas inadimplentes do contribuinte, a priori, respaldada pelo princípio da legalidade, mas na forma averbada nestas CDA’s decorrentes de obrigações acessórias é desarrazoada, verificando-se a abusividade nas cobranças, ao destoar de sua finalidade educativa e de repressão da conduta infratora.

Neste aspecto, em matéria tributária, as exações fiscais devem estar harmonizadas com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo a autoridade desbordar dos regramentos legais, tanto para fazer valer o seu crédito tributário como para fixar as multas decorrentes do descumprimento da obrigação tributária principal ou da acessória.

A obediência ao princípio da legalidade, no âmbito tributário, decorre da compreensão de que o poder de tributar encontra limitação constitucional e na lei em sentido estrito.

No caso em destaque, o fundamento legal para as penalidades subscritas nas certidões de dívida ativa foi parcialmente revogado pela Lei Estadual nº 10.979/19, rendendo observância ao preceito constitucional de não confisco, ainda mais ao considerar o nítido caráter extrafiscal, uma vez que a infração diz respeito a obrigação acessória, cujo objetivo é, tão somente, a coleta de elementos para a fiscalização.

O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente mantendo seus precedentes que consideram o percentual de 20% de multa sobre o montante da dívida tributária razoável e não-confiscatório, de modo a não violar o princípio da capacidade contributiva.

Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos, comumente na imposição de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, tomando por base que não houve sonegação de montante a tributar, inclusive inativa naquele período, a Empresa Autora.

Conforme leciona Leandro Paulsen (2014) “no Estado Democrático de Direito, despesas públicas, aquelas decorrentes da incessante busca pelo bem comum através do respeito às garantias e direitos fundamentais, exigem, de cada indivíduo, um sacrifício, esse revelado através da entrega de parte do patrimônio privado em benefício da coletividade.”

Entretanto, esse sacrifício não pode tomar a dimensão de um verdadeiro vilipêndio ao patrimônio do particular, que ante o descumprimento de uma obrigação acessória que nenhum prejuízo acarretou ao Estado, esteja passível de ver o próprio negócio empresarial; que tem seu grande papel social, falecer frente à ganância da máquina estatal.

Faz-se necessário ainda, destacar as palavras de Kiyoshi Harada (2017):

“O poder de imposição tributária do Estado acha-se normatizado em nível constitucional, mediante a outorga de competência tributária que, ao lado de inúmeros outros princípios tributários, constitui as chamadas limitações constitucionais ao poder de tributar, as quais funcionam como escudos de proteção dos contribuintes.”

Nessa perspectiva, a multa fiscal deve ser aplicada por resposta ao descumprimento da lei fiscal e, não com propósito de arrecadação, como no caso em tela, devendo assumir a natureza acessória, e não fonte principal de arrecadação do Estado.

Por conseguinte, com fundamento na ilegalidade dos Processos Administrativos Tributários e o mal ferimento ao Princípio da Proporcionalidade das penalidades que lhes deram origem, o reconhecimento parcial dos pedidos é medida que se impõe.(...)”

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Na espécie, cinge-se a controvérsia recursal quanto à legalidade ou não da CDA 701606/57/28/2018 e, consequentemente, das multas impostas por não ter realizado a entrega da Escrituração Fiscal Digital, sob o fundamento de que a Fazenda Pública Estadual está se utilizando de tributo com efeito de confisco, violando dessa maneira, o art. 150, IV, da Constituição Federal.

Extrai-se dos autos que a apelada ajuizou a ação anulatória originária para obter a nulidade da multa nº 197516/1624/101/2018, sob o fundamento de que a multa foi cobrada várias vezes de forma excessiva.

A questão, aqui, depende em saber se, realmente, a multa,

no valor de R$ 96.035,94 (noventa e seis mil, trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), pelo descumprimento da obrigação acessória (escrituração digital) foi aplicada de forma exponenciada e desproporcional, a ponto de a atuação fiscal invadir o âmbito da liberdade patrimonial do particular

Da análise da certidão de dívida ativa - CDA discutida no caso em tela, verificam-se os seguintes fatos e ocorrências:

(id. 155161666)

Pois bem, decerto a multa tributária tem a finalidade de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal, razão pela qual é cabível a sua imposição pelo descumprimento de obrigação acessória.

Nesse norte, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante (ARE n. 836.828, AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 16.12.2014).

No caso dos autos, não resta dúvida que a multa no valor de R$ 96.035,94 (noventa e seis mil, trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos)

ultrapassou, em muito, o valor de 03 (três) UPFMT (correspondente ao valor de R$ 390,39), por mês ou fração atrasado, o que, em via de regra, resulta em caráter confiscatório.

Esse é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE PROVA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL QUE SE IGUALA AO TRIBUTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é ilegal o regime administrativo cautelar DESCRITO NO CASO, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. O valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

4. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 1013389-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA -AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL QUE SUPERA EM MUITO O TRIBUTO DEVIDO - CARÁTER CONFISCATÓRIO - ORDEM CONCEDIDA - REDUÇÃO - PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal, sendo cabível a sua imposição pelo descumprimento de obrigação acessória, ante a sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN.

2. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.

3. Recurso não provido. Sentença ratificada (N.U 1008598-87.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA – LEGALIDADE – DEVOLUÇÃO DE MAQUINÁRIO APÓS DECORRIDO O PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA DATA DA REMESSA – INCIDÊNCIA DO ICMS – ARTIGO 5o, XV, DO RICMS/MT – MULTA – PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA OPERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – NATUREZA PUNITIVA E PEDAGÓGICA ­– TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO 45, III, “a”, DA LEI N. 7.098/1998 – NÃO ACOLHIDA – DESPROVIMENTO.

Não configura ilegalidade a apreensão de mercadorias, quando desacompanhadas de documentação fiscal idônea.

Incide o ICMS sobre operação de devolução de maquinários, quando ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de remessa (art. 5o, XV, do RICMS/MT).

Não possui natureza confiscatória a multa administrativa, aplicada no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação, dada a sua natureza punitiva e pedagógica. Logo, a tese de inconstitucionalidade do artigo 45, III, “a”, da Lei n. 7.098/1998 não merece acolhimento.

(N.U 0000142-87.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Partindo dessas premissas, verificado o caráter confiscatório na multa aplicável, a reforma para adequar a multa é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para tão somente determinar que o valor da multa acessória não ultrapasse o valor de 03 (três) UPFMT (correspondente ao valor de R$ 390,39), por mês ou fração, atrasado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024